Tribunal: STF
Processo: RE 106466
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-08
Data de publicação: 1986-08-08

Ementa:
QUEIXA-CRIME SUBSIDIARIA, RELATIVA A CRIMES DE IMPRENSA, A QUE E
COMINADA PENA DE DETENÇÃO. SUBSISTENCIA DO OBICE PREVISTO NO ART.
325, I, DO REGIMENTO INTERNO (REDAÇÃO APROVADA EM 15-10-80), POR
NÃO SER POSSIVEL COGITAR DE CONTRARIEDADE DOS §§ 3º E 4º DO
ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO, NEM ACHAR-SE CARACTERIZADA A DIVERGENCIA
COM A SÚMULA Nº 524. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.